Tribunal: STF
Processo: HC 186361
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: O exame da presente causa evidencia a ocorrência, na espécie, de hipótese configuradora de perda superveniente de objeto desta ação de “habeas corpus”.
    Com efeito, em consulta aos registros processuais mantidos pelo E. Superior Tribunal de Justiça em sua página oficial na “Internet”, constatei não mais subsistir a situação versada nestes autos, pois, em 18/06/2020, o eminente Ministro FELIX FISCHER, ao apreciar recurso de agravo ( HC 582.991-AgRg/MT), reconsiderou a decisão ora impugnada e concedeu, de ofício, a ordem de “habeas corpus”, para determinar “(…) a substituição da prisão preventiva da paciente por prisão domiciliar (…)”.
    Esse fato assume relevo processual, eis que faz instaurar, no caso, situação de prejudicialidade, apta a gerar a extinção deste “writ” constitucional, em face da superveniente perda de seu objeto.
    Enfatize-se, por oportuno, que esse entendimento encontra apoio na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RTJ 132/1185, Rel. Min. OCTAVIO GALLOTTI – HC 55.437/ES, Rel. Min. MOREIRA ALVES – HC 58.903/MG, Rel. Min. CUNHA PEIXOTO – HC 64.424/RJ, Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA – HC 69.236/PR, Rel. Min. PAULO BROSSARD – HC 74.107/SP, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA – HC 74.457/RN, Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA – HC 80.448/RN, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE – HC 84.077/BA, Rel. Min. GILMAR MENDES – RHC 82.345/RJ, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, v.g.), cabendo destacar, entre outras, as seguintes decisões que esta Corte proferiu a propósito do tema ora em análise:
    “Superados os motivos de direito ou de fato  que configuravam situação de injusto constrangimento à liberdade de locomoção física do paciente, e afastada, em consequência, a possibilidade de ofensa ao seu ‘status libertatis’, reputa-se prejudicado o ‘habeas corpus’ impetrado em seu favor. Precedentes.”
    (RTJ 141/502, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    “– A superveniente modificação do quadro processual, resultante de inovação do estado de fato ou de direito  ocorrida posteriormente à impetração do ‘habeas corpus’,  faz instaurar situação configuradora de prejudicialidade (RTJ 141/502), justificando-se, em consequência, a extinção anômala do processo.”
    (RHC 83.799-AgR/CE, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    Sendo assim, e tendo em consideração as razões expostas, julgo prejudicada a presente ação de “habeas corpus”, inviabilizando-se, em consequência, a apreciação do recurso de agravo interposto nesta sede processual.
    Arquivem-se estes autos.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de julho de 2020. 
Ministro CELSO DE MELLO
Relator